Tribunal: STF
Processo: Rcl 65477
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, proposta por Silva Neto Advogados Associados, contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo 5008944-31.2013.4.04.7200



    A parte reclamante defende, em síntese, que o Tribunal de origem, ao não reconhecer a existência de cerceamento de defesa “no processo administrativo que anulou a licitação em que o escritório SILVA NETO ADVOGADOS se consagrou vencedor”, teria ofendido o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do MS 23550.



    Por fim, requer “seja concedida a medida liminar para ordenar a imediata “suspensão do processo em relação à ação n. 5008944-31.2013.404.7200 (AgInt em RE em ED em AgInt em AREsp n. 1.156.111), para evitar trânsito em julgado e dano irreparável, nos exatos termos do art. 989, II, do CPC”. (eDOC 1, p. 8; ID: 9aee014d)



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    No mais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    Registre-se que esta Corte firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018)



    No caso dos autos, verifica-se que, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, tampouco processo subjetivo do qual o reclamante tenha figurado como parte.



    Além disso, inexiste comprovação de usurpação de competência desta Corte. 



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se, ainda, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



     Assim, incabível a presente reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente